Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. “MUTATIO LIBELLI”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro (artigo 213, caput, do Código Penal) e furto (artigo 155, caput, do Código Penal), em concurso material.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para sustentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Embora a palavra da vítima ostente especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, tal regra não se reveste de caráter absoluto, sendo imprescindível que sua narrativa esteja em consonância com os demais elementos de prova, o que não se verificou no caso dos autos.
4. Assim, ausente acervo probatório robusto quanto à materialidade do crime de estupro, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe.
4. Embora na peça acusatória tenha narrado a conduta típica de furto (o denunciado apossou-se do aparelho celular da vítima e colocou-o no interior de seu bolso), em juízo, a vítima afirmou que o réu prometeu trocar o seu celular por um novo, todavia, ao receber o aparelho, não fez a troca e nem o devolveu.
5. Diante da ausência de descrição fática na denúncia da dinâmica de crime diverso ao de furto, e da impossibilidade deste segundo grau dar nova definição jurídica ao fato delituoso (“mutatio libelli”), a absolvição do réu é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.